Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708444-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMERCIAL DE COLCHOES PC LTDA, LEANDRA NEGREIROS CHAVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, proferida em cumprimento de sentença em face de COMERCIAL DE COLCHÕES PC LTDA ME e LEANDRA NEGREIROS CHAVES CORDEIRO, que indeferiu pedido de pesquisa CCS e DOI. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD - Declaração de Operações Imobiliárias - DOI por ser a medida ineficaz para a satisfação da execução, pois as informações disponibilizadas dizem respeito a operações pretéritas. Ademais, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema BACEN CCS, sob o fundamento de sua utilização ser excepcional, somente se houver fundados indícios de fraudes ou demais condutas previstas na Lei 9.613/1998. Em suas razões (ID 44508281), o agravante sustenta que: 1) "realizou tanto pesquisas extrajudiciais como também requereu pesquisas judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora dos agravados, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas”; 2) as pesquisas requeridas são necessárias para localizar bens dos devedores e estão em conformidade com os princípios da economia processual, celeridade e cooperação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do processo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam realizadas as pesquisas solicitadas. No mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados pelos sistemas CCS e DOI. Preparo recolhido (ID 44508289). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em analise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal nem de concessão de efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado em setembro de 2018. O transcurso de cinco anos desde o inadimplemento da obrigação não configura dano grave. O agravante é um banco, que movimenta bilhões de reais anualmente. Assim, postergação, por algumas semanas, do recebimento do crédito no valor atualizado de R$ 90.624,65 (ID 150894202 - autos originais) não impacta suas atividades. Portanto, ausente o perigo de dano. Ademais, em razão do indeferimento pelo juízo dos pedidos do agravante e da determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil -CPC, não há, em princípio, risco iminente de extinção do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo. Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de antecipação recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brasília-DF, 21 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator